Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. MENSALIDADES. PAGAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Não há inépcia da petição inicial quando o ordenamento jurídico não veda o pedido, este decorre do fato narrado e a ação é adequada e necessária à obtenção do bem jurídico pretendido.
2. A existência da relação jurídica de direito material e o valor das parcelas mensais são fatos incontroversos. A alegação de que as parcelas haviam sido quitadas foi levantada pelo réu/apelante, e somente ele poderia comprovar essa assertiva, mas não o fez.
3. Não havendo provas nos autos de que a dívida foi paga, não pode a parte contratante esquivar-se ao pagamento do débito, ainda que se submeta a questão ao Código de Defesa do Consumidor.
4. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento.